Tribunal: TJBA
Processo: 8000031-06.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000031-06.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: CRISTALANDIA I EOLICA S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR, ALESSANDRO MENDES CARDOSO registrado(a) civilmente como ALESSANDRO MENDES CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.

AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA DE TFF. BASE DE CÁLCULO INEXISTENTE NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RESSARCIAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE AUTORA.
SENTENÇA
CONFI
RMADA.

1 -
O recurso, ao contrário do que sustentam as partes Apeladas, ataca os fundamentos da sentença, pois defende a regularidade da exação fiscal.
Logo, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

2 -
A sentença está em conformidade com o entendimento pacífico de que o Direito Tributário é regido, dentre outros, pelo princípio da legalidade que, conforme o disposto no art. 150, inciso I, da Constituição Federal é vedada a criação ou majoração de tributos sem lei que o defina.

3 - E
mbora o Município esteja dispensado do adiantamento das custas prévias, não há isenção do pagamento das demais despesas processuais adiantadas pela parte vencedora.

4
–
REJEITADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
NEGADO PROVIMENTO
RECURSO
DE APELAÇÃO
.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000031-06.2019.8.05.0032

em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE BRUMADO

e, na qualidade de Apelada
s
,
CRISTALÂNDIA I EÓLICA S.A. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
e, em relação ao mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, confirmando a sentença em Remessa Necessária.

Sala das Sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça